Tribunal: TJPA
Processo: 0818523-06.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818523-06.2018.8.14.0301

APELANTE: PARA 2000

APELADO: PARA SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUN
AL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0818523-06.2018.8.14.0301

APELANTE: PARA 2000

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE - PA9316-A

APELADO: PARA SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

Advogados do(a) APELADO: HUGO AUGUSTO CORDERO DE AZEVEDO - PA19647-A, ALEXANDRE BRANDAO BASTOS FREIRE - DF20812-A

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CUMULAÇÃO DE MULTAS CONTRATUAIS COM O MESMO FATO GERADOR. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CLÁUSULA PENAL NA VIA DOS EMBARGOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por PARÁ 2000 contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face de PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA., em execução fundada em Termo de Confissão de Dívida, cujo valor foi acrescido pela incidência cumulada das multas previstas nas cláusulas 12ª (10% sobre parcelas inadimplidas) e 13ª (10% sobre o valor integral do acordo). O juízo de origem entendeu incabível a discussão da validade das cláusulas em sede de embargos, razão pela qual manteve a cobrança integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se é cabível, na via dos Embargos à Execução, a análise da validade e extensão de cláusulas penais constantes do título;

verificar se a cumulação das multas previstas nas cláusulas 12ª e 13ª, ambas decorrentes do inadimplemento, configura
bis in idem
e excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 917, incisos III e VI, do CPC autoriza o executado a alegar, em embargos, excesso de execução e qualquer matéria de defesa admitida no processo de conhecimento, o que abrange a discussão sobre a validade e a incidência de cláusula penal em título executivo.

A cumulação das multas previstas nas cláusulas 12ª (10% sobre parcelas inadimplidas) e 13ª (10% sobre o valor integral do acordo), ambas fundadas no mesmo fato gerador — a mora do devedor — caracteriza duplicidade sancionatória (
bis in idem
), vedada pelo sistema jurídico.

A cláusula penal tem função de prefixar perdas e danos e coagir ao adimplemento, não podendo se converter em instrumento de dupla punição desproporcional, sob pena de enriquecimento sem causa do credor.

Reconhecido o excesso de execução, impõe-se o afastamento da multa global da cláusula 13ª, mantendo-se apenas a penalidade incidente sobre as parcelas efetivamente inadimplidas (cláusula 12ª), com recálculo do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É admissível, nos Embargos à Execução, a discussão acerca da validade, extensão e modo de incidência de cláusula penal constante do título executivo.

A cumulação de duas multas contratuais com idêntico fato gerador configura bis in idem e gera excesso de execução.

A multa contratual deve ser aplicada de forma una e proporcional, afastando-se a duplicidade sancionatória e preservando-se a função compensatória e coercitiva da cláusula penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 783, 784, III, e 917, III e VI; CC, arts. 408 a 416.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 5000321-48.2019.8.13.0647, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 09.11.2023; TJ-DF, AC nº 0721317-03.2021.8.07.0003, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 02.06.2022; TJ-GO, AC nº 0216090-75.2019.8.09.0178, Rel. Des. Orloff Neves Rocha, j. 13.05.2020; TJ-RS, AC nº 5000823-37.2023.8.21.0125, Rel. Des. Newton Fabrício, j. 19.06.2024; TJ-SP, AC nº 1002827-02.2015.8.26.0079, Rel. Des. Spencer Almeida Ferreira, j. 02.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por PARÁ 2000 contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução, opostos em face de PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA., referente à Ação de Execução de Título Extrajudicial (Proc. n.º 0332282-65.2016.8.14.0301), cujo valor da causa nos embargos foi fixado em R$ 49.233,16.

Na petição inicial dos embargos, a embargante alegou, em síntese, que: a execução se fundou em Termo de Confissão de Dívida, tendo o exequente imputado dupla penalidade de multa de 10% — uma sobre as parcelas 5ª e 6ª (cláusula 12ª) e outra de 10% sobre todo o valor do acordo (cláusula 13ª), o que teria majorado o executado para R$ 176.785,89 (antes R$ 139.488,03) e configurado
bis in idem
; a cláusula 13ª seria abusiva e inexigível, pois ambas as multas teriam o mesmo fato gerador (mora pelo descumprimento da cláusula 6ª); requereu o afastamento da cláusula 13ª, inclusive com efeito suspensivo aos embargos, invocando os arts. 408, 409, 411 e 413 do CC e o art. 917, VI, do CPC.

A embargada sustentou, em suma: a plena exigibilidade das cláusulas penais, destacando que o instrumento particular subscrito por duas testemunhas constitui título executivo (art. 784, III, CPC), e que os Embargos à Execução não se prestam a discutir cláusulas contratuais — matéria própria de ação revisional; as cláusulas teriam sido livremente pactuadas; inexistência de
bis in idem
, porquanto as penalidades teriam natureza continuada e foram previstas para coibir a postura moratória da embargante .

A sentença (ID 7328497) julgou improcedentes os embargos, sob o fundamento de que a via de embargos não se presta à discussão de cláusulas contratuais, devendo o devedor buscar ação revisional própria e reconheceu a validade do título executivo e condenou a parte embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa .

Irresignada, a embargante interpôs o presente recurso de apelação. Nas razões recursais (ID 7328503, sustenta, em síntese: a impossibilidade de cumulação de multas moratória quando derivadas do mesmo fato gerador (mora), o que configuraria
bis in idem
; a abusividade da multa global (cláusula 13ª) e seu afastamento; a admissibilidade, nos embargos, de arguição de nulidade de cláusula penal (art. 917, VI, CPC), com apoio em jurisprudência sobre a vedação de dupla penalidade; pugna, ao fim, pela reforma integral do julgado para afastar a cláusula 13ª e recalibrar o
quantum
exigido na execução.

Contrarrazões em petição de ID 16485601. Em suma, a apelada rechaça as alegações da apelante e afirma ser devida a cobrança de ambas as multas e, assim, pugna pela manutenção da sentença de piso.

Após distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preparo recolhido, conforme documento de ID 7328506.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e, inexistindo preliminares, passo à análise do mérito recursal.

II. MÉRITO RECURSAL

A controvérsia devolvida para análise se refere ao
cabimento de discutir tais matérias em embargos e ocorrência de bis in idem na cumulação das multas das cláusulas 12ª e 13ª, com reflexo em excesso de execução.

De início, entendo que merece reforma a sentença prolatada pelo juízo de piso no que tange à discussão acerca da matéria a ser tratada em embargos à execução.

O art. 917 do CPC confere ampla cognição aos Embargos à Execução, permitindo ao executado alegar, além de questões formais, qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. Transcrevo referido artigo:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI
- qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento
. (grifei)

Logo,
é lícito
ao embargante, ora recorrente, nessa própria via,
impugnar a validade, a extensão e o modo de incidência
da
cláusula penal
constante do título, notadamente quando alega
cumulação indevida
e
excesso de execução
. Exigir ação revisional apartada
contraria a literalidade do art. 917
(incisos III e VI) e
sacrifica a economia processual, além do acesso à justiça e inafastabilidade da jurisdição
, razão pela qual
afasto
o fundamento de inadequação da via.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI (ART. 917 DO CPC)- CONSTITUI ÔNUS DA PARTE DEVEDORA/EMBARGANTE A COMPROVAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS - PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DOS CHEQUES NÃO AFASTADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO - SENTENÇA CONFIRMADA. - Conforme o art. 917, incisos I e VI, do CPC, nos embargos à execução, o executado poderá alegar a "inexequibilidade do título" ou "inexigibilidade da obrigação", bem como "qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento" - O cheque goza de presunção de exigibilidade, liquidez e certeza, sendo suficiente para embasar o ajuizamento da execução. É ônus da parte embargante/devedora demonstrar a inexigibilidade da obrigação constante do título executivo - Se a prova dos autos não é bastante para demonstrar a inexigibilidade dos títulos que amparam o feito executivo, deve ser confirmada a sentença que rejeitou o pedido constante dos embargos à execução.

(TJ-MG - AC: 50003214820198130647, Relator.: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 09/11/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA . NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE EM EMBARGOS. DANOS MORAIS . PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ação de execução para cobrança de crédito deve se fundar em título de obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art . 783 do CPC. 2. Pautando-se título de crédito em termo de confissão de dívida, é cabível ao devedor a possibilidade de discussão nos embargos à execução, da causa debendi. 3 . Não é possível o pedido de pretensão indenizatória em sede de embargos à execução, a teor do que dispõe o art. 917 do CPC. 4. Deu-se parcial provimento ao apelo .

(TJ-DF 07213170320218070003 1427022, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 02/06/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/06/2022)

Assim, entendo que é cabível a discussão via embargos à execução de matéria que busca atacar a liquidez, certeza e exigibilidade do título objeto da execução, conforme demonstrado.

Aliás, a interversão judicial na questão objeto da demanda se mostra necessária para evitar um possível e nefasto enriquecimento sem causa, uma vez que a discussão sobre a cobrança de multa em duplicidade (mesmo fato gerador da penalidade) afeta justamente a certeza e exigibilidade do título.

Em relação à arguição de
bis in idem
, entendo que também assiste razão à apelante.

Da análise do termo de confissão de dívida, constato que a cláusula 12ª prevê multa de 10% incidindo sobre determinadas parcelas inadimplidas (5ª e 6ª) e que a cláusula 13ª prevê multa de 10% sobre todo o valor do acordo em caso de descumprimento.

Ora, resta claro que ambas as penalidades partem do mesmo fato gerador — o inadimplemento/mora e apresentam um sutil alcance, sendo uma mais ampla do que a outra no quesito inadimplência.

Entretanto, entendo que a cobrança concomitante da multa pontual (sobre parcelas) e da multa global (sobre todo o saldo), pelo mesmo atraso, implica dupla punição do devedor por um único evento de descumprimento, o que viola a lógica do sistema das cláusulas penais e caracteriza um induvidoso
bis in idem
, sendo, portanto, indevida a cobrança apresentada pela parte embargada, ora apelada.

Colaciono os seguintes julgados sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. MESMO FATO GERADOR . IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DO RÉU. - Não é possível haver cumulação de multa moratória e cláusula penal compensatória cujas sanções decorrem do mesmo fato gerador .- Comprovado o bis in idem decorrente da cumulação das multas moratória e compensatória, na atualização do débito reivindicado, reconhece-se o excesso de execução.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 02160907520198090178, Relator.: Des(a). ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 13/05/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL . NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CLÁUSULA PENAL. DESCABIMENTO NO CASO. BIS IN IDEM . A CUMULAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA E DA CLÁUSULA PENAL (MULTA COMPENSATÓRIA) SOMENTE NÃO CARACTERIZA BIS IN IDEM QUANDO ORIGINADAS DE FATOS GERADORES DISTINTOS. NO CASO CONCRETO, A COBRANÇA DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR TOTAL DO DÉBITO TEM COMO FATO GERADOR O INADIMPLEMENTO DE ALGUMA DAS PARCELAS. POR SUA VEZ, A MULTA DE 10% SOBRE O CONTRATO É PREVISTA PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO DE QUAISQUER DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONFIGURADO, POIS, O MESMO FATO GERADOR .LOGO, IMPÕE-SE AFASTAR A COBRANÇA DE MULTA DECORRENTE DE CLÁUSULA PENAL.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50008233720238210125, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Newton Fabrício, Julgado em: 19-06-2024)

(TJ-RS - Apelação: 50008233720238210125 OUTRA, Relator: Newton Fabrício, Data de Julgamento: 19/06/2024, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 26/06/2024)

EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de improcedência – Recurso da embargante – Instrumento de confissão de dívida – Impossibilidade de cumulação de multa moratória e cláusula penal, por configurar bis in idem – Afastamento da cláusula penal – Multa e honorários contratuais devem ser mantidos, vez que decorrentes da avença entre as partes, não havendo causa a justificar sua redução, nem exclusão – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10028270220158260079 Botucatu, Relator.: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 02/02/2021, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2021)

A cláusula penal (prevista nos arts. 408 a 416 do CCB) desempenha função de prefixação de perdas e danos e coerção ao adimplemento, não podendo converter-se em instrumento de agravamento desarrazoado do débito:

O que se vê no caso é cumulação de duas penalidades de 10% decorrentes da mesma mora. Mesmo que se argumentasse haver natureza diversa, não é juridicamente possível sancionar a mesma falta com duas multas contratuais autônomas, sob pena de desvirtuar a função da pena e propiciar enriquecimento sem causa ao credor. A pena deve ser una, proporcional e suficiente para tutelar o adimplemento, jamais cumulativa para o mesmo fato.

Trata-se, portanto, de cumulação sancionatória e não alternativa. Se o intuito contratual fosse graduar consequências alternativas ou substitutivas (no caso a estipulação de multa sobre parcela ou, em caso de agravamento, multa global em substituição), isso deveria estar redigido de forma inequívoca. Ausente cláusula de substituição, a aplicação simultânea duplica a penalização pelo mesmo inadimplemento, incorrendo em
bis in idem
, em o que não se admite.

Dessa forma, reconhecida a duplicidade na cobrança das multas (cláusulas 12ª e 13ª), resta configurado o excesso de execução.

A exigência cumulada majorou indevidamente o saldo exequendo. Por conta deste fato, impõe-se, pois, a retirada de uma das cláusulas relativas à cobrança da multa por inadimplência, com a consequente readequação do valor executado.

Assim, entendo que merece ser provido o recurso da apelante.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO

para reformar integralmente a sentença

e julgar procedentes

os Embargos à Execução
, a fim de: reconhecer o
bis in idem
na cumulação das multas das cláusulas 12ª e 13ª do Termo de Confissão de Dívida; afastar a incidência de uma das cláusulas
relativas à cobrança da multa por inadimplência
, reconhecendo, assim, o excesso de execução decorrente da duplicidade; determinar que a execução prossiga pelo valor correto, com abatimento da penalidade afastada e apresentação de novo cálculo pelo embargado/exequente.

Em decorrência da procedência do pedido do embargante/apelante, condeno a embargada/apelada em custas processuais e honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/10/2025